Tribunal: STF
Processo: RE 97172
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-15
Data de publicação: 1982-06-15

Ementa:
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR A GASOLINA POR
MOTOR A OLEO DIESEL. LEGITIMIDADE DA RESOLUÇÃO DO CONTRAN QUE FIXA
CRITÉRIOS PARA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE ALTERAÇÃO (ARTS. 5., V, E
39 DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SEGURANÇA.